Tribunal: TJSP
Processo: 1002399-71.2024.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória ajuizada por adquirente de imóvel do Programa Minha Casa, Minha Vida, alegando vícios construtivos.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória ajuizada por adquirente de imóvel do Programa Minha Casa, Minha Vida, alegando vícios construtivos. Sentença que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil, afastou a prescrição, condenou ao pagamento de danos materiais e rejeitou o pedido de indenização moral.
II. Questão em Discussão
2. Controvérsia sobre: (i) legitimidade passiva do Banco do Brasil, na qualidade de agente executor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial; (ii) ocorrência de prescrição; (iii) caracterização dos vícios construtivos como ensejadores de danos materiais; (iv) configuração de danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Banco do Brasil atuou como executor de política pública habitacional, respondendo pelos vícios construtivos, conforme entendimento jurisprudencial.
4. Inocorrência de prescrição, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.
5. Laudo pericial constatou anomalias decorrentes de má qualidade dos materiais e falhas na execução da obra, fixando em R$ 19.530,38 o valor necessário para reparos, o que enseja a reparação material.
6. Ausente, contudo, violação relevante aos direitos de personalidade, pois os vícios não comprometeram o uso do imóvel nem a dignidade da adquirente, afastando a indenização por danos morais.
IV. Dispositivo.
7. Recursos desprovidos.